Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA EX-CÔNJUGES. DIVÓRCIO E PARTILHA. COISA JULGADA NÃO OPONÍVEL AO CONDOMÍNIO. COBRANÇA PARCELAS VINCENDAS. RECURSOS AUTOR E RÉU CONHECIDOS. RECURSO RÉU DESPROVIDO. RECURSO AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Ediel de Almeida Silva Lima (Id. 78679356) e pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Estrela de Davi (Id. 78679569) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Id. 78679350 e Id. 78679566), que decretou a revelia do réu Ediel e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 7.404,81 (sete mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e um centavos), bem como das cotas condominiais vencidas após o ajuizamento da ação até a data da sentença, tudo com atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma ali especificada.
2. A autora, na origem (Id. 78679312), narrou que o réu se encontra inadimplente em relação às despesas condominiais relativas ao período de outubro de 2023 a maio de 2025, decorrentes do rateio dos encargos condominiais fixados em assembleia, consoante atas acostadas aos autos. 2.1. Acrescentou que o réu foi previamente notificado extrajudicialmente para quitar o débito, contudo permaneceu inerte, razão pela qual ajuizou ação de cobrança visando à condenação ao pagamento do montante de R$ 7.404,81, bem como das parcelas condominiais que viessem a vencer no curso do processo, até a integral satisfação da obrigação.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78679350), reconheceu a revelia do réu, ante o seu não comparecimento à audiência de conciliação, apesar de regularmente citado, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. 3.1. Ademais, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 7.404,81, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do ajuizamento, bem como das cotas condominiais vencidas após a propositura da demanda até a data da sentença, com atualização monetária desde cada vencimento e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. 3.2. A autora opôs embargos de declaração (Id. 78679352), oportunidade em que alegou omissão em relação à condenação das referidas parcelas vincendas. 3.3. Foi proferida nova sentença, com a rejeição dos declaratórios, ante a ausência de omissão ou contradição (Id. 78679566).
4. Irresignadas, as partes interpuseram recurso inominado, em que pretendem a reforma da sentença. 4.1. O réu, Ediel, em suas razões recursais (Id. 78679356), aduz, preliminarmente, nulidade da citação e ilegitimidade passiva. 4.2. No mérito, sustentou que a responsabilidade pelo pagamento do débito deve ser limitada ao período em que efetivamente residiu no imóvel (maio/2023), bem como a necessidade de divisão das despesas no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge, conforme determinado nos autos do divórcio no 0713610-59.2023.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. 4.3. Alegou, ainda, que, após sua saída do imóvel (maio/2023), este foi alugado, razão pela qual a obrigação pelas despesas condominiais recai sobre o inquilino. 4.4. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da nulidade da citação e da ilegitimidade passiva. 4.5. E, no mérito, a limitação temporal dos encargos condominiais até maio de 2023, a partilha igualitária do débito com sua ex-cônjuge e, alternativamente, o reconhecimento da responsabilidade do inquilino pela quitação do débito. 4.6. Devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar contrarrazões.
5. A autora, por sua vez, interpôs recurso inominado (Id. 78679569), verbera, em síntese, que ajuizou ação de cobrança com o objetivo de ver reconhecido o direito ao recebimento das taxas condominiais vencidas entre outubro de 2023 e maio de 2025, bem como daquelas que viessem a vencer no curso do processo, em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo. 5.1. Dispôs que a sentença, apesar de ter julgado procedente o pedido, limitou a condenação às parcelas vencidas após o ajuizamento até a data da sentença, deixando de abranger as prestações vincendas enquanto perdurasse a obrigação condominial. 5.2. Assim, requereu a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento das despesas condominiais do condomínio enquanto vigente a obrigação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
6. O recorrido/réu ofereceu contrarrazões (Id. 78679572), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 6.1. Sustentou que a recorrente pretende, em sede recursal, incluir parcelas vincendas que não foram expressamente postuladas na petição inicial, o que configuraria violação ao princípio da congruência, com indevida ampliação do objeto da demanda. 6.2. Reforçou, ainda, que o débito deve ser limitado ao período em que exerceu a posse do imóvel, com divisão proporcional das despesas (50% para cada ex-cônjuge), em observância ao que foi decidido na ação de divórcio e partilha, não podendo ser responsabilizado por encargos posteriores, em razão da ausência de posse sobre o bem.
7. Os recursos interpostos merecem ser conhecidos, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprios e tempestivos. 7.1. A recorrente, ora autora, recolheu o preparo (Id. 78679568); e o segundo recorrente pleiteou pelos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese, as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: (i) a validade da citação realizada por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp; (ii) a legitimidade passiva do réu para responder pela ação de cobrança de despesas condominiais; (iii) a extensão temporal e o quantum da obrigação condominial, à luz da natureza propter rem e da sentença proferida na ação de divórcio e partilha; e (iv) a possibilidade de condenação às parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O recorrente/réu acostou aos autos os contracheques constantes no documento referido no Id. 78679357. 9.1. À vista da documentação apresentada e em consonância com o parâmetro objetivo estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual presume hipossuficiência econômica para aqueles que auferem renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos, resta demonstrada a insuficiência de recursos do recorrente. 9.2. Assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente Ediel, nos termos da regra prevista no art. 98 do Código de Processo Civil.
10. O recorrente, ora réu, suscitou preliminares de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva. 10.1. Em consulta aos autos, verifica-se que o réu foi citado por meio do aplicativo WhatsApp, conforme Id. 78679338. 10.2. O recorrente sustenta que o número de celular indicado não lhe pertence, o que ensejaria a nulidade da citação e da consequente decretação da revelia. 10.3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.856.935/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). 10.4. Ademais, na espécie, analisando a certidão e os documentos juntados aos autos pelo oficial de justiça, reputa-se válida a citação da parte ré pelo aplicativo WhatsApp (Id. 78679339). 10.5. Isso porque se constata a presença de elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como o número de telefone ser também utilizado como chave PIX vinculada ao nome e CPF da parte ré. 10.6. Além disso, é possível observar que as intimações do réu para que tomasse ciência da sentença e dos embargos de declaração opostos pela autora foram realizadas para o mesmo número de WhatsApp da citação (Id. 78679353 e 78679355) e, tendo restado frutíferas, o réu apresentou recurso inominado e contrarrazões aos embargos (Id. 78679356 e Id. 78679563). 10.7. Nesse diapasão, a citação e as intimações realizadas pelo aplicativo de mensagens foram eficazes e cumpriram a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta em seu desfavor. 10.8. Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da citação. 10.9. No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida mediante o confrontamento entre os titulares da relação jurídica narrada na petição inicial e as pessoas que foram arroladas como partes.
11. No caso em deslinde, a parte autora atribui a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao titular dos boletos não adimplidos (Id. 78679322). 11.1. Assim, a análise de eventual obrigação de pagar conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente examinada. 11.2. Por essas razões rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu.
12. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, acompanham o bem, independentemente de quem detenha a propriedade. 12.1. Assim, a dívida vincula-se à própria unidade imobiliária, devendo ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e, consequentemente, com o condomínio. 12.2. Ademais, a ação de cobrança pode ser ajuizada em desfavor tanto do proprietário quanto do locatário, assegurado o direito de ação regressiva contra o possuidor do bem, com fundamento na obrigação prevista no art. 23, inciso XII, da Lei no 8.245/91. 12.3. Outrossim, cumpre ressaltar que diante da natureza propter rem dos encargos condominiais, respondem pelos valores, em regra, aqueles que detêm a posse ou fruem economicamente do bem.
13. A despeito do teor das alegações e dos documentos expostos demonstrarem que a ex-cônjuge é possuidora exclusiva do imóvel desde outubro de 2023 e que este se encontra locado (Id. 78679561), e da sentença proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em 26/05/2024, dispor que o imóvel e as dívidas vinculadas a ele serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, há de se ressaltar que a sentença tão somente faz coisa julgada material entre as partes, entretanto, não vincula o condomínio. 13.1. Assim, os ex-cônjuges são coproprietários do imóvel e respondem solidariamente pelo adimplemento das cotas condominiais, devendo eventual alegação de posse exclusiva do imóvel ser dirimida entre os próprios titulares do bem, em ação própria, insuscetível de oposição ao condomínio credor como limitação ao direito de cobrança. 13.2. Ressalta-se, todavia, que a solidariedade não implica na existência de litisconsórcio necessário entre os co-proprietários, podendo o condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme melhor lhe aprouver (REsp 1.683.419/RJ). 13.3. No mesmo sentido, ementas de lavra deste e. TJDFT: Acórdão no 1842663; Acórdão no 1128176; Acórdão no 2032015.
14. No que concerne ao pagamento das taxas do condomínio enquanto durar a obrigação, o art. 323, do CPC, preceitua que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 14.1. Com efeito, considerando que o recorrido continua a ser coproprietário do imóvel, é admissível a inclusão na condenação do valor das prestações vencidas e não pagas no curso do processo, inclusive no curso da execução, conforme tese firmada pelo TJDFT no IRDR 14.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. RECURSO INOMINADO CÍVEL INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO INOMINADO CÍVEL INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para reformar a respeitável sentença e, em consequência, incluir na condenação as taxas condominiais que se vencerem no curso do processo, incluída a execução, até a quitação integral do débito. 15.1. Condeno o recorrido/réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: 1. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, acompanham o bem, independentemente de quem detenha a propriedade, podendo ser cobradas, solidariamente, dos ex-cônjuges, que são coproprietários do imóvel. 2. A sentença de divórcio não faz coisa material em relação a terceiro alheio à lide, como o condomínio, que poderá cobrar as cotas condominiais dos ex-cônjuges individualmente ou em conjunto. 3. É admissível a inclusão, na cobrança das cotas condominiais, das prestações vencidas e não pagas no curso do processo, inclusive no curso da execução, conforme tese firmada pelo TJDFT no IRDR 14 e art. 323, do CPC.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução no 271/2023 da DPDF; art. 98 do CPC; art. 23, inciso XII, da Lei no 8.245/91; art. 323, do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: AgInt no AREsp n. 2.856.935/PR; REsp 1.683.419/RJ; Acórdão no 1842663; Acórdão no 1128176; Acórdão no 2032015; IRDR 14 do e. TJDFT.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.